Tribunal: TJES
Processo: 5010360-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010360-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TALYSSON SOARES FERREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.

NEGATIVA DE AUTORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. VIA INADEQUADA.
RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INVIABILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
SEGREGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCI
A.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), apontado como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Consta da denúncia que, no dia 18/10/2024, na Rua José Simões, Bairro Itapebussu, em Guarapari/ES, o paciente é abordado por policiais militares em local conhecido por intenso tráfico. Com ele são apreendidos 1 celular, R$ 20,00, 1 bucha de maconha e 2 pinos de cocaína. A cerca de 5 metros, sob um deck, localiza-se sacola plástica contendo 11 buchas de maconha e 50 pinos de cocaína, embalados de forma idêntica aos encontrados em sua posse. Informado do direito ao silêncio, o paciente afirma que a droga consigo é para consumo próprio e atribui a propriedade da droga do deck a outro indivíduo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1º) definir se, em habeas corpus, é possível examinar a alegada insuficiência de provas e a destinação da droga para uso próprio; (2º) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (3º) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva; (4º) avaliar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, à luz da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

R
econhecimento de inexistência de provas e de destinação da droga ao uso próprio.
A via do
habeas corpus
é inadequada para revolver matéria fático probatória, pois a análise sobre autoria e tipicidade reclama dilação probatória, a ser realizada pelo juízo natural na sentença.

R
econhecimento de excesso de prazo
na formação da culpa
e consequente re
laxamento
da prisão.
A aferição do prazo observa razoabilidade e proporcionalidade; o feito tramita sem paralisação indevida, com necessidade de inquirição de diversas testemunhas e audiência de instrução e julgamento já designada para 25/11/2025, afastando constrangimento ilegal.

Re
vogação da preventiva por ausência de fundamentação (art. 312 do CPP).
A custódia cautelar está adequadamente motivada na gravidade concreta do fato, na quantidade e variedade das drogas (12 buchas de maconha e 52 pinos de cocaína, fracionadas para comércio), no local de apreensão notoriamente associado ao tráfico e no risco de reiteração delitiva, corroborado por informação de envolvimento anterior em tráfico.

A
plicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
As medidas alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante do contexto fático e da periculosidade evidenciada, nos termos dos arts. 282, II, e 312 do CPP.

S
oltura com base na presunção de inocência.
A presunção de inocência é compatível com a prisão processual quando presentes os requisitos legais, pois a custódia não traduz antecipação de pena, mas medida necessária para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010360-36.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TALYSSON SOARES FERREIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: BERENICE DE CAMPOS SILVA MOREIRA - ES40828, WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA - ES30360

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
TALYSSON SOARES FERREIRA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 18/10/2024, na Rua José Simões, Bairro Itapebussu, em Guarapari/ES, o paciente foi abordado por policiais militares, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Já identificado pela equipe policial como envolvido em tal atividade, o réu portava 1 celular, R$ 20,00, 1 bucha de maconha e 2 pinos de cocaína.

A cerca de 5 metros do local da abordagem, embaixo de um deck, foi localizada uma sacola plástica, contendo 11 buchas de maconha e
50 pinos de cocaína
, embalados de forma idêntica às substâncias encontradas com o acusado.

O paciente, mesmo informado sobre seu direito ao silêncio, afirmou ter adquirido as drogas para consumo próprio, e atribuiu a propriedade das drogas localizadas no deck, a um indivíduo de nome Kauan.

Feitas essas considerações, passo à análise das matérias apresentadas no
habeas corpus.

Inicialmente,
s
ustentam os impetrantes que o paciente
se
encontra injustamente acusado
, inexistindo quaisquer provas que indiquem estar ele envolvido com o crime narrado na
denúncia
, além de afirmar que a quantidade de drogas apreendidas em
seu
poder é ínfima, sendo certo que se destinavam ao uso próprio,

Referidas matérias, no entanto, extrapolam os limites do
habeas corpus
, que, como se sabe, cinge-se à legalidade da prisão, não se mostrando via adequada à análise de questão fática, dependente de dilação probatória.

Nessa esteira, compreende-se que a conclusão acerca da autoria do paciente e do enquadramento típico da conduta, incumbe ao Magistrado da causa, no momento da prolação da sentença.

Por outro lado,
afirma
m

os
impetra
ntes
a configuração de excesso de prazo na formação da culpa.

Como se sabe, a aferição do alegado excesso não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

Indispensável, ainda, mencionar que as peculiaridades existentes em cada caso influenciam diretamente na celeridade com que o feito tramita, sendo certo que um caso de maior complexidade exigirá maior lapso temporal para a conclusão da instrução que um feito menos complexo.

Nesta perspectiva, as informações advindas da autoridade coatora dão conta de que o feito não se encontra paralisado, estando tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de conduta grave (tráfico de drogas), além de envolver a indeclinável necessidade de se inquirir testemunhas diversas, para a completa elucidação dos fatos, fatores que estão exigindo maior esforço e tempo para a conclusão das etapas processuais.

Outrossim, conforme esclarecimentos prestados, a audiência de instrução e julgamento já está designada para o dia 25/11/2025. Assim, certo é que o feito se encontra próximo do seu encerramento, de modo que a autoridade impetrada vem atuando diligentemente para garantir o regular prosseguimento do processo.

P
rosseguindo, aduzem os impetrantes que
a decisão que
manteve a custódia cautelar
não está devidamente fundamentada, eis que alude tão somente à gravidade abstrata do delito, porquanto ausentes,
no presente caso,
os requisitos do artigo 312 do C
ódigo de Processo Penal
.

Não vislumbro qualquer irregularidade na manutenção da segregação provisória do paciente, sendo ela necessária para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e para evitar a reiteração delitiva.

Isso porque, conforme relatado, o paciente trazia consigo e tinha em depósito, 12 (doze) buchas de maconha e
52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína
, já em porções fracionadas, prontas para o comércio.

A quantidade de droga apreendida, além da variedade das substâncias, o local da apreensão, em relação ao qual já havia informações de prática de intenso tráfico de drogas, evidenciam que as drogas não se destinavam a consumo pessoal.

Some-se a isso o registro feito pelos policiais militares de que o paciente é conhecido na região pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes, circunstância corroborada na própria decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Nela, o magistrado consignou que “
o acusado têm personalidade voltada para a prática de crimes, respondendo por outro processo criminal pelo crime de tráfico de drogas, conforme consultas nos sistemas judiciais, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo
”.

Tais circunstâncias constituem indícios veementes de que o paciente faz da criminalidade seu meio habitual de vida e, em liberdade, reiterará a prática delitiva, exigindo uma postura mais rígida do Poder Judiciário no que diz respeito à sua liberdade de locomoção, a bem do resguardo da ordem pública.

Ressalte-se, ainda, estar preenchida a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, uma vez que dolosa a conduta em tese praticada, punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Adiante, os impetrantes ponderam que medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes, adequadas e proporcionais ao caso em tela.

É certo, quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, dispõe o artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, sobre a necessidade de sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do Paciente.

Em virtude dos motivos acima explanados, bem como pela gravidade concreta do crime (evidenciada acima), entende-se que são inaplicáveis, ao presente caso, quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que estas se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, nos termos do preconizado no artigo 312 do CPP, sendo, pois, necessária a manutenção da segregação provisória do paciente.

Por fim,
a defesa
salienta que o acusado deve ser

beneficiado com o princípio da presunção de inocência
.

Neste aspecto, tem-se que tal princípio não é incompatível com a prisão processual, vez que esta não deriva do reconhecimento de culpabilidade, mas sim de outros quesitos que devem ser valorados, tais como a periculosidade do agente ou a garantia da ordem pública, quesitos estes que, como já explicitado acima, se encontraram presentes no momento de decretação da prisão do paciente.

Portanto, não é possível vislumbrar que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.